Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-22.2010.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-22.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVALDO RODRIGUES MORAES - CPF: 621.799.501-87 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONSTAR NOME DIVERSO NA REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO
PARQUET
– INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - UTILIZAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VEREADOR PARA TENTAR A REMOÇÃO IMOTIVADA DE POLICIAL MILITAR – PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ATIVIDADE ADMINISRATIVA - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Afirma o Apelante que,
o ato sentencial
é nulo
, porque o inquérito civil n° 012/2010, instaurado pela 1a Promotoria de Justiça Civil de Pontes e Lacerda/MT foi em face do Sr. Rodrigo da Silveira Figueiredo, conduto, a representação fora proposta para averiguar possível ato de improbidade administrativa em relação ao Sr. Rodrigo Silva Figueiredo.
Todavia, os argumentos não merecem prosperar, vez que o equívoco em um dos nomes da vítima não impede que o Apelante exerça seu direito de defesa, até porque na esfera cível o réu se defende dos fatos que lhe são impostos, sendo dispensável a especificação do nome da pessoa que suportou o mal injusto. Frisa-se, que a ação civil pública possui natureza civil, o que impede a imposição de princípios próprios da lei penal no vertente rito processual. No caso, o nome do réu encontra-se correto, os fatos especificados e o objeto da ação lícito e determinado, portanto não existe inépcia ou mesmo irregularidade apta a justificar a nulidade da ação civil pública.
Deve ser considerado que os sujeitos passivos da Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa podem ser:
i)

administração pública
;
ii)
empresas incorporadas;
iii)
entidades privadas com contribuição pública.

2.

Por
se tratar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e versar sobre direitos indisponíveis não se pode, na hipótese, permitir que recaia os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos. Observa-se, contudo,

que, o Apelante não justifica a circunstância da presunção de veracidade relativa, tampouco, absoluta da matéria fática decorrente do reconhecimento da revelia, mas sim, o fato de constar o nome equivocado do policial militar nos autos da representação, o que, no seu entender, resultou, em impossibilidade de produzir qualquer prova.
Não há, portanto, correspondência entre o argumento levantando e os possíveis efeitos da revelia.
Mesmo assim,

vale enfatizar que,
à revelia não se apresenta como único fator de convencimento do Juiz, eis que há muito o processo civil consagra o princípio da verdade real.

3.

É certo que, só haverá a improbidade prevista nos artigos 9o e 11 da LIA
quando se apresente, inquestionavelmente, o elemento dolo
.
Dos depoimentos colhidos na pega preambular, ainda com atenção ao prestado pelo Tenente Coronel Cilson de Oliveira Silva, fica claro que o réu, utilizando-se do seu Cargo de Vereador, solicitou a transferência do policial militar em razão de desvantagens pessoais, e isso porque dos autos não resta provado qualquer abusou, ato ilícito ou fata cometida pelo servidor público estadual.

4.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1014161/SC entendeu que é punível a tentativa de improbidade administrativa nos casos em que as condutas não se realizaram por motivos alheios ao agente, haja vista a ocorrência a de ofensa aos princípios da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Lourivaldo Rodrigues de Moraes
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(
no. 2846-22.2010.811.0013
), movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Apelante nos termos do artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal, determinando a suspensão dos seus direitos políticos por 4 (quatro) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio pelo prazo de 3 (três) anos.

O Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor de Lourivaldo Rodrigues de Moraes, por ter utilizado de sua influência como Vereador Municipal para tentar a remoção imotivada do policial militar Sr. Rodrigo, a fim de obter proveito para si ou para outrem.

De início, sustenta o Recorrente que,
o ato sentencial é nulo
, porque o inquérito civil n° 012/2010, instaurado pela 1a Promotoria de Justiça Civil de Pontes e Lacerda/MT foi em face do Sr. Rodrigo da Silveira Figueiredo, conduto, a representação fora proposta para averiguar possível ato de improbidade administrativa em relação ao Sr. Rodrigo Silva Figueiredo.

Registra que,
conforme Vossas Excelências podem ver, são nomes parecidos, mas definitivamente não se trata da mesma pessoa. Assim sendo, já de plano a petição deveria ter sido emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 321 do CPC.

Assevera que,
nestas circunstâncias o que se pode concluir é que, o processo prosseguiu com base em uma petição inicial, desprovida de qualquer prova no sentido de responsabilização do Apelante, em relação ao senhor Rodrigo da Silva Figueiredo, já que no inquérito civil a possível vítima de improbidade administrativa era o Sr.

Rodrigo Silveira Figueiredo.

Por outro lado, defende
a não aplicação dos efeitos da revelia
, sob o fundamento de que:

Na r. sentença (folhas 119), o MM. juiz a quo decidiu da seguinte forma: “
inicialmente diante da revelia do requerido, devem ser aplicados as efeitos inerentes, presumindo-se coma verdade as fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
” Ocorre que, conforme já demonstrado alhures, o digno Parquet instruiu sua petição inicial com inquérito Civil que apurou possível ato de improbidade administrativa praticado em tese pelo Apelante em desfavor de Rodrigo da Silveira Figueiredo, contudo, em referida petição inicial, o Policial Militar que teria sofrido perseguição é o senhor Rodrigo da Silva Figueiredo. Assim sendo, data máxima vénia, há que se reconhecer que a petição inicial não estava acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável é prova do ato, fato que a rigor, impossibilitou a produção de prova, apesar dos esforços da Polícia Militar. Ora, se não existe na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, um militar com o nome de Rodrigo da Silva Figueiredo, conforme se pode inferir dos documentos de folhas 111, 128 e 129, ficou impossível se produzir qualquer prova o denunciado. Se não existe nos autos prova do ato, diga-se indispensável, logo não se aplica os efeitos da revelia nos ternos preconizados no artigo 344, do CPC. Nesse sentido prescreve o art. 345 do CPC.

Por essas razões, conclui o Apelante:

Diante de tudo que está bem demonstrado, não resta nenhuma dúvida quanto a nulidade da sentença, como de resto é nulo todo o processo, na medida que o MPE, ao constar na petição inicial, nome de uma pessoa que não faz parte dos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, vindo a ser comprovado pelos Ofícios (fl. 129) expedido pela entidade militar, gerou a inépcia da inicial e eivou de nulidade todo o processo, já que toda a prova produzida nos autos tem relação com uma pessoa, que não se trata da suposta vítima e por isso a condenação é totalmente nula.

A vista do exposto, requer o Recorrente o provimento do presente recurso, para que, seja anulada a sentença, anulado todos os atos processuais praticados partir da petição inicial, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que profira um novo julgamento.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 3213061, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID n. 7005381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020